Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 30283265), com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS LACERDA LUCAS em favor do paciente ELI JUNIOR ALVES PINTO (47 anos, nascido em 24-09-1974) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no caput do artigo 33 c/c inciso V do artigo 40, ambos da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, sendo que, nos autos de 0726683-29.2021.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O impetrante afirma, entre outros, que é primário, tem ótimos antecedentes criminais, possui família que necessita de seus cuidados. Relata ainda que tem residência fixa, possui cargo público a mais de 20 anos, bem como também labora com o translado de pessoas de Alto Paraíso a Brasília. Discorre acerca da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como para que seja posto em liberdade provisória, colacionando normas e julgados que relata encampar a sua tese. Insurge-se a respeito de uma aventada existência de constrangimento ilegal e de uma ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva. Argumenta ser cabível, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Por conseguinte, o impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, “a fim de ser o Paciente posto imediatamente em LIBERDADE PROVISÓRIA, restituindo a liberdade do Paciente com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-lhe por medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 30283266 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir das prisões em flagrante do paciente e do outro réu ITAMAR FRANCISCO DOS SANTOS no veículo daquele, onde foram encontrados grande quantidade de drogas e outros apetrechos voltados à prática do delito da traficância, além de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) até então sem comprovação lícita com o paciente, conforme depoimento da testemunha policial LUIZ ANTÔNIO DA SILVA dado em sede inquisitorial (id no 98941161 – fl. 01 – dos autos de origem), conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que há “indícios consistentes do envolvimento dos denunciados no transporte interestadual de entorpecentes”, assim como consignou a autoridade impetrada na decisão de id no 101894354 (fl. 02) dos autos de origem. Aliado a isso, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. (...) 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.